Tribunal: STF
Processo: RMS 34047
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EX-AUDITOR DA RECEITA FEDERAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – ALEGADA PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.